Tribunal: TJBA
Processo: 0754890-10.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0754890-10.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DNA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a justificativa de que o autor abandonou a causa, mantendo-se inerte por mais de trinta dias, mesmo após ser instado a impulsionar o feito. Consta nos autos que foram expedidos atos ordinatórios e despacho determinando a intimação pessoal do exequente, os quais não foram impugnados no recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, com base no abandono da causa, foi corretamente decretada diante da inércia do exequente, considerando a intimação pessoal prévia exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC dispõe que, nas hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, não sendo possível a extinção do feito de ofício antes do cumprimento dessa providência. No caso concreto, o exequente foi regularmente intimado por meio de atos ordinatórios e despacho judicial, cumprindo-se o comando legal, sem que tenha havido manifestação para dar andamento ao feito. A alegação de que seria aplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80 foi corretamente afastada, uma vez que a extinção não se deu por prescrição, mas por abandono da causa, hipótese que atrai a aplicação específica do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias." "2. Caracterizada a inércia do autor mesmo após intimação pessoal, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 0754890-10.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Apelada, DNA MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01